Tribunal: TJDFT
Processo: 0741184-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDACPORT Gabinete do Des. Arquibaldo Carneiro Portela Número do processo: 0741184-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ZULEIDE AMORIM BATISTA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE, DISTRITO FEDERAL, CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR D E C I S Ã O Autos recebido no Plantão de 2a Instância. Cuida-se Mandado de Segurança impetrado por ZULEIDE AMORIM BATISTA, em face de suposta conduta omissiva imputada a Excelentíssima Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal, consubstanciada na inércia quanto à transferência do impetrante para leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), consoante recomendação médica. A impetrante sustenta que se encontra internada no IGESDF (Hospital de Base), em estado de saúde grave, em sala vermelha, entubada, aguardando vaga de UTI desde hoje. Discorre sobre os dispositivos constitucionais e legais que dispõem sobre o dever do Estado de garantir o direito à saúde. Pede a concessão da gratuidade de justiça e que seja oportunizado prazo para juntar a procuração. Requer liminarmente seja determinada a impetrada, pelo órgão regulador, promover a imediata transferência da impetrante para Unidade de Terapia Intensiva, lhe sendo assegurado o tratamento adequado que o caso requer. Subsidiariamente, “em caso de indisponibilidade de vagas, e não sendo a paciente transferida dentro das próximas 02 (duas) horas, e DADA A URGÊNCIA, REQUER-SE A IMEDIATA AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DA IMPETRANTE PARA UNIDADE PARTICULAR DE SAÚDE, ESTANDO AUTORIZADA A SUA INTERNAÇÃO E CUIDADOS MÉDICOS ÀS EXPENSAS DO DISTRITO FEDERAL.” É o relatório. Decido. De início, ressalto que se trata de excepcional situação a ser analisada em sede de plantão, na forma do que dispõe a Portaria GPR no 2.662 de 11 de novembro de 2022. Com relação ao pedido de gratuidade de justiça, à vista dos elementos coligidos, apesar de superficiais neste plano de análise, remontam que a impetrante está internado em unidade de saúde pública, tudo a corroborar a alegada hipossuficiência. Desse modo, defiro o pedido de gratuidade de justiça. Considerando que a impetrante está internada, defiro também a juntada posterior do instrumento procuratório, no prazo que fixo de 15 (quinze) dias. Da Liminar. A concessão de liminar no mandado de segurança exige a prova inequívoca da relevância da fundamentação e o perigo de dano ou de ineficácia da medida, se ao final for concedida, art. 7o, inc. III, da Lei 12.016/09. No caso concreto, deflui-se do documento acostado no ID 41909232 as seguintes informações: “PACIENTE INTERNADA EM HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL DESDE O DIA 02/12/2022 DEVIDO A HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA (PROVAVEL ANEURISMA CEREBRAL ROTO), NO MOMENTO, PACIENTE EM SALA VERMELHA, INTUBADA, EM GRAVE ESTADO GERAL, EM US ODE DROGAS VASOATIVAS. AGUARDANDO VAGA DE UTI SOB O SES No 3344314. CID-10: I60” Desse modo, a considerar a gravidade do caso, demonstrada pelo grave estado geral, em sala vermelha, intubada, o risco de ineficácia da tutela jurisdicional definitiva é evidente. Além da urgência na concessão da tutela vindicada, encontra-se também devidamente caracterizada a relevância dos fundamentos invocados pela impetrante. A propósito, é indubitável que a Constituição Federal, no art. 196 assegurou que “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. No contexto, registre-se que, muito embora o Estado não disponha de recursos ilimitados (reserva do possível), é certo que na hipótese dos autos, a proteção ao direito à vida deve se sobrepor a interesses de cunho patrimonial. Desse modo, a efetividade da assistência pública à saúde não pode ficar exclusivamente submetida ao juízo de oportunidade e conveniência da Administração Pública, sobretudo diante da maior relevância do direito fundamental em questão frente às regras de ordem meramente orçamentárias. Assim, diante da demonstração concreta da efetiva necessidade de ser a impetrante submetida a cuidados intensivos, em virtude do seu grave estado de saúde, tem-se por impositivo o deferimento da tutela liminar vindicada. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR, para determinar a intimação da Central de Regulação de Leitos de UTI para que adote providências urgentes e efetivas no sentido de transferir ZULEIDE AMORIM BATISTA (Pronturário 6138493 – leito A59EXTRA) para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de algum Hospital da rede Publica do Distrito Federal, bem como a intimação do Núcleo de Judicialização da Secretaria de Estado da Saúde do DF. Constatada a inexistência de vagas na rede pública de saúde, determino a transferência da impetrante a uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de Hospital Particular conveniado, cujas despesas deverão ser pagas pelo Distrito Federal, ente responsável pelos atos da autoridade impetrada. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO, A SER CUMPRIDO COM URGÊNCIA POR OFICIAL DE JUSTIÇA PLANTONISTA. Remetam-se os autos ao eminente Relator Natural, com urgência. BRASÍLIA, DF, 2 de dezembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA Plantão Judicial